Tribunal: TJBA
Processo: 8001424-51.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001424-51.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RECIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL LTDA - ME

Advogado(s)
:
JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE A CONTROVÉRSIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INDICAÇÃO DE SÓCIO CORRESPONSÁVEL FALECIDO. IRREGULARIDADE QUE NÃO CONTAMINA A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EM FACE DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. DISTINÇÃO ENTRE SUJEIÇÃO PASSIVA ORIGINÁRIA E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. CARÁTER NÃO PROTELATÓRIO. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DE MULTA. REJEIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração constituem instrumento destinado à integração ou esclarecimento do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta, de forma clara e suficiente, a controvérsia devolvida, notadamente quanto à validade da Certidão de Dívida Ativa que aparelha execução fiscal proposta em face da pessoa jurídica contribuinte, apesar da indevida indicação de sócio corresponsável falecido.

3. A incorreta indicação de corresponsável tributário não invalida o título executivo em relação à devedora principal, porquanto a responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN possui natureza excepcional, subjetiva e derivada, não se confundindo com a sujeição passiva originária do contribuinte.

4. A alegação de cerceamento de defesa do sócio falecido não é apta a infirmar o julgado, uma vez que não compromete a higidez da execução fiscal ajuizada contra a pessoa jurídica, que exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa.

5. A insurgência revela mero inconformismo com a conclusão adotada, traduzindo tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que se mostra incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

6. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que rejeitados os embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

7. Não evidenciado caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001424-51.2020.8.05.0154
, em que figuram como embargado ESTADO DA BAHIA e como embargante RECIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS OPOSTOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.